Tribunal: STF
Processo: Rcl 54403
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Alavanca Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à presente reclamação, fundada em alegada usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto na origem.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    Além disso, assentei ser excepcional o reexame, nesta via, do enquadramento de orientação firmada em sede de repercussão geral, salvo em casos de evidente teratologia.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissões e contradições na decisão recorrida. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que não foram apreciadas as teses veiculadas na inicial. Diz inexistirem óbices ao processamento do recurso extraordinário interposto.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência incabível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no ato impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado na decisão em tela.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.



    Verifica-se, ainda, que o ato reclamado enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema n. 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente